Tribunal: TJDFT
Processo: 0008545-87.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AEMERSON JANUÁRIO DA SILVA e IRENE MANGEIRA DE SOUSA SILVA ajuizaram ação de usucapião em face do ESPÓLIO DE MARIO BATISTA DE SOUSA, objetivando a declaração de aquisição do imóvel situado à Rua Cel. João Quirino, Quadra 46, Lote 12, Setor Tradicional, Planaltina-DF, por usucapião com seu respectivo registro nos cartórios competentes, cujo pedido foi julgado procedente, sendo determinado que após a regularização administrativa do parcelamento da área, com o desmembramento da matrícula do imóvel original, expeça-se mandado para o registro público da propriedade declarada. Inconformados, o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO apelaram. O Distrito Federal sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, pois o terreno está inserido em área que ainda não obteve registro de forma regular. Assevera que a sentença não tem utilidade prática, porquanto não é registrada de imediato e tampouco após a regularização porque o imóvel estará registrado como consequência do registro do parcelamento e não como efeito da declaração da usucapião. Pede a reforma da sentença para que o processo seja extinto sem análise do mérito. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos. O Ministério Público aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois o polo passivo da demanda deveria ser integrado pelo legítimo proprietário do objeto da lide, o Município de Planaltina/GO e a incompetência do juízo, porquanto as ações de usucapião devem ser processadas e julgadas perante o foro do local do imóvel. Sustenta a existência de ofensa à coisa julgada, visto que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 35029/93, decidiu-se que “o domínio dos bens imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina-DF [...], pertence ao acervo imobiliário do Município de Planaltina-GO”. A referida sentença foi objeto de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e transitou em julgado sem reforma. No mérito, alega a impossibilidade jurídica do pedido, pois o bem objeto da demanda de usucapião é público, pertencente ao Município de Planaltina/GO, não sendo passível de usucapião. Assevera a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que versa sobre o Setor Tradicional de Planaltina-DF, em curso no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pendente de decisão (autos no 1818564 / DF). Pede o acolhimento das preliminares e a cassação da sentença. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial no 1818564/ DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. Recursos isentos de preparo. Contrarrazões em ID 12805131 e 12805133. Em seguida, determinou-se a intimação das partes, para se pronunciarem sobre eventual suspensão do processo em face da decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1818564/DF (Tema 1025) . As partes não se manifestaram. O Distrito Federal ratificou a necessidade da suspensão do processo (ID 13975518). É a síntese do necessário. DECIDO. O Min. Moura Ribeiro, em decisão de afetação à sistemática dos recursos repetitivos proferida no bojo do REsp no 1818564/DF (Tema no 1025), delimitou a seguinte questão controvertida: “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”. A Segunda Seção do STJ suspendeu, por maioria, a tramitação de processos em todo o território nacional que versem sobre a matéria. Assim, impõe-se o sobrestamento dos processos pendentes que tratam de idêntica questão, a fim de preservar a isonomia e a segurança jurídica, evitando-se a prolação de decisões contraditórias ou a consolidação de situações jurídicas em desconformidade com precedente vinculante de Tribunal Superior. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, até o julgamento de mérito do REsp no 1818564/DF (Tema no 1025). Intimem-se.